Tribunal: TJMT
Processo: 1010001-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Vistos etc.
Considerando que figurei como Relator do Recurso de Apelação no. 107891/2016, em que o requerente desta revisional foi um dos apelantes (ID 41902450), determino, nos termos da regra delineada no art. 185, do RI/TJMT, que se promova nova distribuição do feito.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador